Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713816-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARINALVA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS, PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Já consta da autuação do presente precatório a prioridade na tramitação, em razão da credora MARINALVA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS possuir mais de 60 anos de idade, conforme documentação encaminhada com Ofício n. 2442-J/2021 - 2 CJUFAZ. Ressalto, por oportuno, que eventual pedido de superpreferência constitucional deverá ser formulado na COOPRE, nos autos do precatório correspondente. Sem pedidos pendentes de analise, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac